Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701406-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDIMYLA HENRIQUES FERNANDES SPERANDIO AGRAVADO: MARCOS HENRIQUE SPERANDIO DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2023 16:08:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator